Tribunal: TJSP
Processo: 2062263-63.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Assembléia
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
VOTO No 43044

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação de anulação de assembleia geral extraordinária. Suspensão liminar dos efeitos da AGE. Presença de indícios de irregularidades no conclave impugnado, como vícios na convocação, inclusão de matérias estranhas à ordem do dia, e possível conflito de interesses na nomeação de administrador. Risco de dano grave evidente, dada a destituição dos

Ementa:
VOTO No 43044

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Ação de anulação de assembleia geral extraordinária. Suspensão liminar dos efeitos da AGE. Presença de indícios de irregularidades no conclave impugnado, como vícios na convocação, inclusão de matérias estranhas à ordem do dia, e possível conflito de interesses na nomeação de administrador. Risco de dano grave evidente, dada a destituição dos autores dos cargos de administradores. Requisitos do art. 300, "caput", do CPC, preenchidos. Decisão mantida.

Recurso não provido, prejudicado o agravo interno.